Tribunal: STF
Processo: ARE 1566269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA - ARTIGOS 317, 332, PARÁGRAFO ÚNICO E 333 DO CÓDIGO PENAL - RELEVANTE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - AFASTAMENTO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DO PROMOTOR NATURAL - NULIDADES DECORRENTES DAS CAUTELARES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE BUSCA E APREENSÃO - NULIDADE NO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO - PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ADEQUAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) Deve ser rejeitado pedido ligado a relevante prejudicialidade externa, ligado a possível nulidade das interceptações telefônicas quando o juízo de primeiro já indeferiu essa questão, até porque, como foi objeto do recurso, nada impede que o Tribunal faça a análise que entender conveniente, no âmbito de sua competência, em razão do duplo grau de jurisdição e do efeito devolutivo da apelação. 2) Não se cogita de inépcia se a denúncia preenche os requisitos do art. art. 41 do CPP, trazendo a narração fática suficiente dos delitos imputados,permitindo-lhes o exercício do direito de defesa em sua total plenitude, afastando-se, inclusive, a alegação de ausência de justa causa para a ação penal. 3) Afasta-se a alegação de nulidade na atuação do Ministério Público ou de violação do princípio do promotor natural quando os autos apontam a prática de atos processuais em conformidade com a legislação de regência, especialmente quando os questionamentos não demonstram qualquer prejuízo à defesa. 4) Incabível a alegação de nulidade de interceptação telefônica quando o caderno probatório demonstra que foi autorizada judicialmente, obtida por meio lícito, dentro das disposições da Lei IV 9.296/96 e em respeito aos princípios constitucionais que regem a matéria. 5) Se a medida cautelar de busca e apreensão foi realizada com prévia decisão judicial e na forma art. 240 do CPP, não se cogita de nulidade, mesmo quando embasada em conversas telefônicas interceptadas licitamente, buscando se descobrir outros delitos como meros desdobramentos de fato inicialmente conhecido. 6) Não há qualquer nulidade no compartilhamento de provas colhidas na apuração da prática de crimes, quando produzidas mediante autorização judicial, as quais podem ser aproveitadas nas esferas cível, administrativa e penal. 7) Para um decreto condenatório penal as provas produzidas devem ser firme e coerentes nesse sentido, pelo que, remanescendo dúvidas acerca da configuração do delito, imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo. 8) Existindo prova suficiente da autoria e da materialidade dos crimes apurados nos autos, não há como afastar o comando condenatório. 9) A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, sendo viável seu redimensionamento quando em patamar elevado. 10) Apelações conhecidas e apenas uma provida parcialmente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XI, XII, LIII, LV, LVI e LIV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente